Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000204-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Concussão, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO RENEGADOS 1 E 2. ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO
.
PROCEDÊNCIA
. DEMORA INJUSTIFICADA DO PODER JUDICIÁRIO NA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. MEDIDAS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL REVOGADAS NA SENTENÇA DA FASE 1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DEMAIS CONDIÇÕES NA FASE 2.
WRIT
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM
.

1.

Muito embora a decisão prolatada tenha demonstrado a persistência das razões que ensejaram o decreto constritivo do beneficiário e insuficiência de medidas menos gravosas, pela materialidade e indícios suficientes de autoria, além da patente necessidade de se garantir a aplicação da lei, restabelecer a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e por suposto envolvimento com organização criminosa reveladora de periculosidade, não se pode olvidar que, no presente caso, há mácula ao princípio previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal de 1988, uma vez que a tramitação processual não parece transcorrer nos limites da razoável duração do processo, traduzindo-se, neste caso, em demora injustificada do Poder Judiciário, ao que tudo indica.

2.

No caso, muito embora um dos feitos que o paciente responde esteja na fase de alegações finais – de modo que incidiria na espécie a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça – é necessário esclarecer que na ação penal 1007474-61.2021.8.11.0042 da fase 01 da Operação Renegados o beneficiário aguardava a formação da culpa desde 15 de dezembro de 2021 – ou seja, há 14 (catorze) meses – quando aquela teve sua instrução encerrada, tendo sido sentenciado no dia 06 de março de 2023 à pena de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, de maneira que, na própria sentença a autoridade revogou as cautelares anteriormente deferidas em seu desfavor, de tal sorte que, neste ponto, há a perda superveniente do objeto deste
writ
, pelo que deixo de conhece-lo, porém, fazendo jus, neste caso excepcional, à substituição da segregação cautelar pelo monitoramento eletrônico e condições na fase 02, salvo se por outro motivo não estiver preso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rogerio da Costa Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o
juízo da 7a vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 154627673). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado nas duas fases da operação Renegados, de maneira que em novembro de 2021, na fase 02, a sua prisão preventiva foi decretada com base na conveniência da instrução criminal, garantia da ordem púbica e aplicação da lei penal.

Ademais, narra que dias após, na fase 01, a mesma autoridade coatora teria revogado a segregação cautelar do beneficiário naqueles autos, afastando, a seu ver, dois dos três fundamentos que sustentavam o decreto constritivo, sobrando, então, somente a conveniência da instrução criminal. Desta feita, narra que todas as testemunhas já foram ouvidas na fase 02, sendo certo que a
instrução processual está encerrada
, não havendo que se falar em manutenção da prisão, pela
ausência dos pressupostos
da preventiva no contexto atual.

Lado outro, aduz que no caso concreto há
excesso de prazo
na manutenção do encarceramento, tornando-o desproporcional e causando constrangimento ilegal. Nesse sentido, afirma que não é justo que o réu fique mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses aguardando a sentença penal ser prolatada.

Dessa forma, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja relaxada a prisão do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas. Além disso, no mérito, requer seja confirmada eventual tutela antecipada eventualmente concedida subsidiariamente, pede a prisão domiciliar para auxiliar o tratamento de sua esposa.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 154769676). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 155337693). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem constitucional (ID 156926666).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rogerio da Costa Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o juízo da 7a vara criminal de Cuiabá/MT. De maneira resumida, o beneficiário sustenta:
a)
a ausência dos pressupostos da prisão preventiva no caso e
b)
excesso de prazo na manutenção do encarceramento, causando-lhe constrangimento ilegal, requerendo, por conseguinte, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, inclusive liminarmente.

Com efeito, atento ao que consta dos autos,
verifico assistir razão à irresignação defensiva quanto aos pleitos acima delineados
. Isso porque, em primeiro lugar, muito embora a decisão prolatada tenha demonstrado a persistência das razões que ensejaram o decreto constritivo do beneficiário e insuficiência de medidas menos gravosas, pela materialidade e indícios suficientes de autoria, além da patente necessidade de se garantir a

aplicação da lei, restabelecer a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e por suposto envolvimento com organização criminosa reveladora de periculosidade, não se pode olvidar que, no presente caso,
há mácula ao postulado da razoável duração do processo
, previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido, é sabido que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, como grande número de réus, defesas, oitivas, impetrações, entre outros. Contudo,
a tramitação processual não parece transcorrer nos limites da razoável duração do processo
, traduzindo-se, neste caso, em demora injustificada do Poder Judiciário, ao que tudo indica.

No caso, muito embora um dos feitos que o paciente responde esteja na fase de alegações finais – de modo que incidiria na espécie a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça – é necessário elencar alguns pontos. Primeiramente, na ação penal 1007474-61.2021.8.11.0042 da fase 01 da Operação Renegados, o beneficiário
aguardava a formação da culpa desde 15 de dezembro de 2021
– ou seja, há 14 (catorze) meses – quando aquela teve sua instrução encerrada,
tendo sido sentenciado no dia 06 de março de 2023 à pena de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, de maneira que, na própria sentença a autoridade
revogou as cautelares
anteriormente deferidas em seu desfavor, de tal sorte que,
neste ponto
, há a
perda superveniente do objeto deste
writ
, pelo que
deixo de conhece-lo
.

Em contrapartida, a situação da ação penal 1018571-58.2021.8.11.0042 da fase 02 da Operação Renegados, é mais compreensível do que ocorria na fase 01, uma vez que naquela a instrução processual findou-se somente em 16 de novembro de 2022, estando o feito na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Porém, há muito o beneficiário aguarda segregado a formação de culpa, não sendo razoável que assim permaneça diante da aparente demora do Poder Judiciário.

Desta feita, sendo este caso
excepcional
, que demanda tratamento diferenciado, a concessão da ordem se torna a medida escorreita. Portanto,
concedo a ordem
com o objetivo de
1) substituir a prisão preventiva do paciente pelo monitoramento eletrônico, na fase 02 da Operação Renegados (autos 1018571-58.2021.8.11.0042),
salvo se por outro motivo não estiver preso
,

além do necessário
cumprimento das seguintes restrições
:
a)
proibição de contato e comunicação com os demais denunciados nas duas ações penais em que ele figura;
b)
proibição de se ausentar do território da comarca de Cuiabá/MT sem autorização judicial expressa;
c)
c
omparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado;
d)
comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações,
sob pena de decretação da segregação cautelar em caso de descumprimento nos casos acima
,
expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas, em dissonância do parecer ministerial, conheço parcialmente deste
writ
pela perda superveniente de seu objeto e, nesta extensão,
concedo a ordem constitucional em definitivo
impetrada em favor de
Rogerio da Costa Ribeiro
, pelo excesso de prazo para prolação de sentença, substituindo-se a segregação cautelar pelo monitoramento eletrônico e condições na fase 02 da Operação Renegados,
salvo se por outro motivo não estiver preso
, expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023